Tribunal: TCU
Processo: 008.309/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial l instaurada pelo Conselho Nacional deDesenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor de Ethiene Luiza de Souza Campos, diante de omissão do dever de prestar contas de recursos recebidos atítulo de bolsa para Doutorado no país, com base na Resolução Normativa 017/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Ethiene Luiza de Souza Campos, em face da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos a título de bolsa para realização de Doutorado no país (Projeto 870164-/1997-0, Processo Processo 140572/2016-3 ), entre março de 2016 e fevereiro de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Ethiene Luiza de Souza Campos; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Ethiene Luiza de Souza Campos (XXX.239.836-XX), condenando-a ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 31/03/2016 394.00 06/04/2016 2200.00 05/05/2016 2200.00 05/05/2016 394.00 06/06/2016 2200.00 06/06/2016 394.00 05/07/2016 2200.00 05/07/2016 394.00 08/08/2016 2200.00 08/08/2016 394.00 05/09/2016 2200.00 05/09/2016 394.00 05/10/2016 2200.00 05/10/2016 394.00 04/11/2016 2200.00 07/11/2016 394.00 06/12/2016 2200.00 06/12/2016 394.00 28/12/2016 2200.00 28/12/2016 394.00 02/02/2017 2200.00 03/02/2017 394.00 06/03/2017 2200.00 06/03/2017 394.00 07/04/2017 2200.00 07/04/2017 394.00 04/05/2017 2200.00 04/05/2017 394.00 07/06/2017 2200.00 07/06/2017 394.00 05/07/2017 2200.00 05/07/2017 394.00 03/08/2017 2200.00 03/08/2017 394.00 05/09/2017 2200.00 05/09/2017 394.00 05/10/2017 2200.00 05/10/2017 394.00 06/11/2017 2200.00 06/11/2017 394.00 06/12/2017 2200.00 06/12/2017 394.00 22/12/2017 2200.00 22/12/2017 394.00 06/02/2018 2200.00 06/02/2018 394.00 05/03/2018 2200.00 05/03/2018 394.00 04/04/2018 2200.00 04/04/2018 394.00 03/05/2018 2200.00 03/05/2018 394.00 06/06/2018 2200.00 06/06/2018 394.00 05/07/2018 2200.00 05/07/2018 394.00 06/08/2018 2200.00 06/08/2018 394.00 04/09/2018 2200.00 04/09/2018 394.00 03/10/2018 2200.00 03/10/2018 394.00 06/11/2018 2200.00 06/11/2018 394.00 05/12/2018 394.00 07/12/2018 2200.00 07/01/2019 2200.00 07/01/2019 394.00 06/02/2019 2200.00 06/02/2019 394.00 07/03/2019 2200.00 07/03/2019 394.00 03/04/2019 2200.00 03/04/2019 394.00 03/05/2019 2200.00 03/05/2019 394.00 05/06/2019 2200.00 05/06/2019 394.00 03/07/2019 2200.00 03/07/2019 394.00 05/08/2019 2200.00 05/08/2019 394.00 03/09/2019 394.00 04/09/2019 2200.00 02/10/2019 2200.00 02/10/2019 394.00 04/11/2019 2200.00 04/11/2019 394.00 03/12/2019 2200.00 03/12/2019 394.00 24/12/2019 2200.00 24/12/2019 394.00 05/02/2020 2200.00 05/02/2020 394.00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, informando-os de que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.